Tribunal: TJSP
Processo: 1014740-21.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que, segundo ela alega, não celebrou – Relação de consumo configurada – Prova pericial grafotécnica que reconheceu a falsidade da assinatura lançada – Falha na prestação do serviço – Risco

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato que, segundo ela alega, não celebrou – Relação de consumo configurada – Prova pericial grafotécnica que reconheceu a falsidade da assinatura lançada – Falha na prestação do serviço – Risco profissional – Fato de terceiro que não exclui a responsabilidade civil da casa bancária – Inscrição negativadora indevida – Débito declarado inexigível – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Manutenção do arbitramento realizado de acordo com o juízo prudencial – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014740-21.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada BRUNA DE CARVALHO SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014740-21.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 42120
2
VOTO No: 42120
APEL. No: 1014740-21.2018.8.26.0161
COMARCA: Diadema (3a V. Cível)
APTE.: Banco Bradesco S.A. (R)
APDA.: Bruna de Carvalho Santana (A)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito por débito relativo a contrato que, segundo ela
alega, não celebrou
Relação de consumo configurada
Prova pericial grafotécnica que reconheceu a falsidade da
assinatura lançada Falha na prestação do serviço Risco
profissional Fato de terceiro que não exclui a
responsabilidade civil da casa bancária
Inscrição
negativadora indevida
Débito declarado inexigível

Damnum in re ipsa Indenização devida Manutenção do
arbitramento realizado de acordo com o juízo prudencial
Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
débito c.c. indenização por dano moral (inserção do nome da autora em
órgão de proteção ao crédito por contratos não reconhecidos,
documentos extraviados, fls. 1/4 e 14) intentada por Bruna de Carvalho
Santana contra Banco Bradesco S.A., julgada procedente pela r.
sentença de fls. 238/245, de relatório a este integrado, para declarar
inexigível o débito apontado a fls. 14, no importe de R$7.598,40,
condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a
prolação do r. decisum, bem como custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelou o éu Banco Bradesco S.A. aduzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014740-21.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 42120
3
resumo, que (1) não há ilícito apto a ensejar dano moral, (2) os fatos
decorrem de fato de terceiro e (3) o valor da indenização por dano moral
comporta redução (fls. 248/262).
O recurso é tempestivo, foi respondido e recolheu-se
o preparo (fls. 263/264).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, o banco apelante, apesar de negar
insistentemente qualquer espécie de responsabilidade no evento danoso
em foco, em momento algum, demonstrou ter sido a apelada quem
efetivamente efetuou as contratações, pelo contrário, a prova pericial
atestou a falsidade da assinatura lançada (fls. 208).
Era, portanto, ônus do banco não só provar ter sido a
própria apelada quem realizou a operação impugnada, mas também
que não houve falha de segurança do serviço bancário prestado (art. 14,
§ 3°, inc. I, do CDC).
Isso porque é notório o uso de práticas ilícitas ou
ardis pelos falsários, dentro ou fora das agências bancárias, para
obtenção de cartões dos correntistas a fim de que sejam clonados,
falsificação de assinaturas e uso indevido de senhas, cumprindo
salientar que nem sempre compras e saques indevidos ou a contratação
de empréstimos ocorre em razão de negligência do consumidor. A cada
dia que passa surgem novas formas de fraudes bancárias no mercado
de consumo, o que demonstra a inteligência, sutileza e astúcia dos
estelionatários, as quais são capazes de enganar até os mais instruídos
em grau de escolaridade, de modo que os riscos advindos da atividade
econômica desenvolvida pelas instituições financeiras jamais podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014740-21.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 42120
4
transferidos aos consumidores, notadamente porque, atualmente,
conhecedoras dessa ardileza e sutileza, elas contam (e aparatam-se)
com grande arsenal tecnológico com o propósito de evitar prejuízos ao
patrimônio de seus clientes, mas, principalmente, não diminuir o
prognóstico de lucros decorrentes de sua atividade.
Também é cediço que os bancos atuam como
prestadores de serviços e, nestas condições, segundo já salientado,
submetem-se à legislação consumerista, respondendo objetivamente
pelos danos advindos aos consumidores por defeitos relativos à
atividade exercida, conforme preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, in
verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Destarte,
o
prestador
de
serviço
responde,
independentemente de ter agido com culpa ou não na execução de suas
tarefas, pelo dano causado ao consumidor, caso porventura não exista
alguma das excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal
mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014740-21.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 42120
5
Nesse contexto, mesmo sustentando que o serviço
prestado não foi defeituoso, o banco permitiu que fosse a realização de
contrato por falsário. Não tivesse, pois, falhado o serviço de segurança
da casa bancária, por certo, a operação impugnada não teria sido
concretizada.
Em verdade, ao agir como administrador de recursos
de terceiros, a instituição bancária tomou para si a responsabilidade
pelas transações indevidas, sujeitando-se à atividade de fraudadores e
estelionatários, em razão de cuja ação espúria não foi capaz de evitar a
ocorrência de prejuízo à correntista.
Ademais, não se pode cogitar da presença da
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, pois os
danos causados à apelada decorreram do defeito de segurança do
próprio serviço prestado pelo apelante. Trata-se, pois, de fato de terceiro
intrinsicamente ligado à atividade desenvolvida pelo banco réu (fortuito
interno), razão pela qual sua responsabilidade por danos não pode ser
excluída, sob pena de transferir o risco do negócio que explora ao
consumidor de seus serviços.
O banco, portanto, responde pelos danos causados
ao apelado em decorrência da teoria do risco do negócio, prevista no
art. 927, p. único, do Código Civil, bem como no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Por essa teoria, o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus
serviços, salvo se comprovar a inexistência de defeito, a culpa exclusiva
do consumidor ou fato de terceiro totalmente alheio ou independente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014740-21.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 42120
6
atividade por ela desenvolvida (fortuito externo), cujo risco foi assumido
ao optar por administrar recursos de terceiros ou conceder dinheiro ou
crédito no mercado de consumo.
Em casos análogos já decidiram esta E. Corte e o C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“CONSUMIDOR. Responsabilidade civil. Correntista
que sofre golpe dentro de agência bancária. Dano moral.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras (STJ, Súmula 297).
2. As instituições financeiras têm o dever legal de
garantir a segurança de seus clientes dentro de suas dependências e
respondem objetivamente pelo defeito na prestação de serviço,
decorrente da falha no sistema de vigilância e monitoramento que
permite que criminosos permaneçam dentro de suas agências.
3.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias (STJ, Súmula 479).
4. A indenização por dano moral deve ser suficiente
para compensar o abalo moral sofrido pela vítima, bem como para
punir e inibir a reincidência da conduta lesiva do ofensor.
5. A movimentação fraudulenta em conta-corrente
caracteriza ato ilícito de modo que o termo inicial dos juros moratórios é
a data do evento (STJ, Súmula 54).
Recurso não provido, com observação.” (TJSP-18a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001258-14.2012.8.26.0038-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014740-21.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 42120
7
Araras, J. 10.12.2014, vu, Rel. Des. WILLIAM MARINHO, voto no
26.473).
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SAQUES
SUCESSIVOS
EM
CONTA-CORRENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova
(art. 333, II, do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos,
a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
Banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar
de forma inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não
provido.”
(STJ-3a
Turma,
REsp
no
727.843-SP,
Reg.
no
2005/0031192-7, J. 15.12.2005, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, in
Jurisprudência do STJ e RDDP 40/145).
Outrossim, a questão foi sumulada pelo STJ, no
verbete no 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014740-21.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 42120
8
No vertente caso, a instituição financeira apelada não
se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de culpa exclusiva da
consumidora ou de fortuito externo capaz de romper o nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado, de sorte que era mesmo de
ser acolhido o pedido declaratório de inexigibilidade dos valores
referentes à transação impugnada e de indenização por dano moral.
4. O dano moral restou claramente evidenciado uma
vez constatada a negativação do nome do autor em razão de
contratação não comprovada pelo apelante, o que redundou em
vexame, humilhação e constrangimento inaceitáveis.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
SAID CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. rev. atual. e amp. São
Paulo: Ed. RT, 1998, p. 358). Imperioso, então, reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014740-21.2018.8.26.0161 - Diadema - Voto no 42120
9
ressarcibilidade pelo dano moral sofrido.
5. Delineado o dever de reparar o dano moral, resta
aferir se a indenização fixada pelo MM. Juízo singular observou os
critérios da razoabilidade e da prudência exigidos do magistrado pela
doutrina e jurisprudência no momento do arbitramento.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (telefonista, fls.
14),
as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora (instituição
financeira de grande porte).
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização deve ser mantida em R$10.000,00, nos
termos da r. sentença.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica